Tribunal: STF
Processo: RE 896752
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É constitucional a incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.